Tribunal: STF
Processo: RE 76229
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-02
Data de publicação: 1975-10-02

Ementa:
O CÓDIGO CIVIL IMPÕE O REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS AO CONJUGE
SUPERSTITE, QUE TIVER FILHO DO PRIMEIRO LEITO, "ENQUANTO NÃO FIZER
INVENTARIO DOS BENS DO CASAL (ART. 225) E DER PARTILHA AOS
HERDEIROS" (INC. XIII, DO ART. 183). O LEGISLADOR TEVE EM VISTA
RESGUARDAR A SITUAÇÃO DOS FILHOS, EVITANDO A CONFUSAO DO PATRIMÔNIO
DESTES COM O DO GENITOR, E DA NOVA PROLE, DIANTE DA CONTRAÇÃO DE
NOVAS NUPCIAS.
DESDE QUE FORAM DADOS TODOS OS BENS A PARTILHA, DELIBERADA ESTA PELO
JUIZ E FEITO O RESPECTIVO ESBOCO, SEM HAVER NO PRAZO LEGAL, QUALQUER
IMPUGNAÇÃO DOS INTERESSADOS, EM PRINCÍPIO NENHUM DEVER RESTA AO PAI
OU A MÃE, QUE PRETENDE CONTRAIR NOVO CASAMENTO. EM CONSEQUENCIA
VALIDO E O REGIME DA COMUNHAO DE BENS NÃO OBSTANTE CELEBRADO O
CASAMENTO MESES ANTES DE JULGADA A PARTILHA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.